Tribunal: TJDFT
Processo: 0019142-12.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULAS PENAIS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. INVERSÃO DA INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALOR LOCATIVO ESTIPULADO PELAS RÉS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. FIXAÇÃO EM PARCELA ÚNICA, DISSOCIADA DO VALOR DO ALUGUEL. CUMULAÇÃO. FINALIDADES DISTINTAS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de, aplicando as teses fixadas quando do julgamento dos Temas 970 e 971 do colendo Superior Tribunal de Justiça, inverteu as cláusulas penais envolvidas e, excepcionalmente, cumulou ambas, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, a embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.